Tribunal: TJES
Processo: 5021798-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021798-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: SONHO DE OURO LOTERIA LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021798-55.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: SONHO DE OURO LOTERIA LTDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação de conhecimento, na qual o Autor afirma ter tentado realizar um depósito em dinheiro no estabelecimento da Requerida, entretanto a cédula foi recusada por supostamente ser de modelo anterior. Sentindo-se ofendido, o requerente ajuizou a presente demanda, pleiteando indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado jugou: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito a teor da norma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Em sede recursal, o autor reitera os pedido da inicial, requerendo dano moral decorrente da injúria racial.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos, deixou assente a não ocorrência de danos morais, passível de indenização, por se tratar de mero aborrecimento, quando não houve prova de que tal fato tenha trazido repercussão negativa ao nome, crédito e imagem da autora o que configuram meros aborrecimentos não indenizáveis.

Ademais, não houve nenhuma prova específica do autor, capaz de mudar o entendimento da r. sentença. Conforme Jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor, como no caso dos autos, não há falar em dano moral. 2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente da colisão entre veículos, apta a ensejar reparação a título de dano moral. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 726096 RJ 2015/0138546-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. 2) A simples ocorrência de desconto indevido no benefício previdenciário, à míngua de comprovação de que o expediente tenha comprometido a subsistência da parte, não pode ser considerada suficiente para a caracterização do dano moral. Precedentes. 3) Devem os honorários ser fixados por equidade ( § 8º do art. 85 do CPC) na hipótese em que, havendo sucumbência recíproca, se mostre irrisório o montante arbitrado para cada causídico tendo como base o valor da condenação (§ 2º do art. 85). 4) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019310-62.2020.8.08.0011, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Cito a sentença
:

“Considerando a ausência da Requerida na audiência de conciliação, deve ser reconhecida a sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei n° 9.099/95. Passo ao julgamento antecipado da demanda, conforme art. 355, I, do CPC. A narrativa autoral, mesmo sendo presumidamente verdadeira, não tem o condão de revelar a ocorrência de violação aos seus direitos da personalidade, isso porque a simples recusa imotivada de serviço, apesar de configurar ilícito, não gera por si só danos de natureza moral. Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania “a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante” (AgRg no ReSP 1.269.246/RS). Assim, não se verifica, no caso concreto, dano moral indenizável.”

Consoante entendimento do c. STJ, a indenização por dano moral em razão de descumprimento contratual só será devida se ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor ( REsp 1599224/RS , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).

Desse modo, vê-se que a circunstância narrada nos autos situa-se nos meros transtornos e dissabores do cotidiano, não sendo hábil a causar ao homem médio sofrimento intenso ou significativo abalo psicológico. Não houve prejuízo para o autor.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)